Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ARTIGOS 786, 798, I, “a”, 803, I, e 917, I, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Encontra-se desprovida de fundamento a preliminar de cerceamento suscitada pela Apelante, uma vez que a versão legível subscrita pelo expert do laudo pericial particular contra o qual se insurge a Recorrente foi juntada aos autos ainda em réplica, tendo sido por mais de uma vez oportunizada a manifestação da parte contrária, como se observa das determinações judiciais subsequentes à juntada do referido documento. Demais disso, todas as considerações finais ofertadas por ambas as partes foram devidamente apreciadas pelo Juízo de origem por meio de memoriais escritos.
2 – Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, porquanto a questão submetida a julgamento foi devidamente enfrentada pelo Juiz de origem, com observância dos requisitos previstos nos artigos 11 e 489 do CPC. Extrai-se da leitura do decisum que o Magistrado a quo atendeu às disposições do art. 93, IX, da CF/88, apresentando as razões do seu convencimento de modo claro e fundamentado, reconhecendo a inexistência de título executivo em razão da ausência de certeza do débito nele estampado, o que não impede à Exequente buscar o que entende ser de direito por meio de Ação de Cobrança. Cabe ressaltar que o fato de a sentença não se coadunar com os interesses da parte Recorrente não constitui motivação apta a amparar a preliminar de nulidade ventilada.
3 – O contrato particular é regido pelo princípio da força obrigatória e pela autonomia da vontade das partes, que são pilares do direito contratual. A autonomia das vontades se manifesta através da liberdade conferida às partes de firmarem suas avenças livremente, enquanto o princípio do pacta sunt servanda consiste na regra de que o contrato faz lei entre as partes, ou seja, caso pactuado sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se o contrato à condição de lei entre as partes.
4 – Diante das peculiaridades do caso concreto, infere-se que o contrato de empreitada que se pretende executar estabelece condições e possibilita discussão sobre apuração de fatos, atribuição de responsabilidades e interpretação de cláusulas, situação que não se coaduna com os pressupostos de certeza e liquidez, que dariam ao título a condição de exigibilidade e, por conseguinte, escorreita a sentença que reconheceu a ausência de eficácia executiva do título que embasa a Execução, por ausência de certeza dos valores devidos.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.